Tribunal: STF
Processo: ARE 1505727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – 25 ANOS (UM TERÇO). ADICIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. ART. 67, II DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. PAGAMENTO DEVIDO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DO TERÇO COM O ADICIONAL DE TRIÊNIO POR TEMPO DE SERVIÇO DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A OS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1º do CPC.



    2.Inicialmente, constata-se que o vínculo jurídico entre as partes foi devidamente comprovado através dos documentos avistáveis às fls. 11, 14/30 e 35/36 do processo de origem, contando a parte autora com mais de 30 anos de efetivo exercício. No mais, afere-se que há previsão na Lei Municipal nº 16/2011(Estatuto dos Servidores Públicos dos Município de São Cristóvão) de concessão do adicional pleiteado (art. 67, II).



    3. Dessa forma, conclui-se que a parte reclamante faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço (25 anos) pleiteado, no importe de um terço dos seus vencimentos, cuja incorporação é devida automaticamente a partir do mês seguinte a sua ocorrência (art. 67, §2º, da Lei Municipal nº 16/2011), o qual, in casu, seria o mês de junho de 2014.



    4. No mais, em relação à alegação de impossibilidade de cumulação dos adicionais de terço e triênio, entendo merece ser rechaçada, uma vez que o art. 67 da Lei Municipal nº 16/2011 estabelece que o servidor efetivo, desde que preenchidos os requisitos legais, fará jus aos adicionais ali previstos, não constando nenhum óbice para a cumulação das verbas.



    5. Salienta-se que, embora os adicionais do triênio e do terço tomem como base o tempo de serviço do servidor público, os critérios estabelecidos nos incisos I e II do art. 67 da lei municipal em análise não enseja m a caracterização do bis in idem, pois são significativamente distintos. Explico. É que o adicional do triênio, que corresponde a 5% dos vencimentos percebidos pelo servidor, somente é devido cada 03 anos de serviço público municipal, até o limite máximo de 24 anos; por sua vez, o adicional do terço corresponde a 1/3 do vencimento do servidor e incide apenas quando ele atingir25 anos de exercício no serviço púbico municipal.



    6. Outrossim, no que se refere ao pedido recursal de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 67, II, do Estatuto dos Servidores Públicos de São Cristóvão perante o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, entendo que também deve ser rechaçado, por se tratar de inovação recursal. Consequentemente, deixo de conhecer o recurso interposto em relação a tal questão.



    7. Por sua vez, ressalta-se que o art. 97 da CF/1988, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público a votação por maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI, não se referindo, portanto, aos Juizados Especiais, previstos no art. 98, I, da CF. Dessa forma, as Turmas Recursais, órgãos colegiados, podem, sem ofensa ao art. 97 da CF, decidir sobre a constitucionalidade ou não de preceitos normativos. Nesse sentido: (ARE 792.562 AgR, voto do rel. min. Teori Zavascki, 2ª T, j. 18-3-2014, DJE 65 de 2-4-2014).



    8. Por fim, repisa-se que, nos moldes já explicitados, por terem os adicionais do terço e do triênio características distintas, não se vislumbra violação ao art. 37, XIV, da CF, de forma que o art. 67, II, da Lei Municipal nº 16/2011 não padece do vício da inconstitucionalidade.



    9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    10. Sem condenação em custas processuais. Por sua vez, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, I, do CPC.



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente